Tribunal: TJDFT
Processo: 0707881-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE AFASTADA. RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Não há que falar em absolvição por ausência de provas se comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra mulher (artigo 129, § 13o, do Código Penal), sobretudo pela palavra firme e coesa da vítima, confirmada pelo laudo pericial, no sentido de que sofreu lesões contusas.
3. A culpabilidade, prevista no artigo 59 do Código Penal, como juízo de censura e reprovação social, não extrapolou a inerente ao tipo penal imputado, devendo ser afastada a valoração negativa da referida circunstância judicial.
4. Recurso parcialmente provido.